Tribunal: TJSP
Processo: 2029089-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIAS AINDA NÃO DECIDIDAS EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. Considerando que os temas pertinentes à concessão de gratuidade da justiça e impugnação ao valor da causa não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIAS AINDA NÃO DECIDIDAS EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. Considerando que os temas pertinentes à concessão de gratuidade da justiça e impugnação ao valor da causa não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Determina-se o recolhimento do preparo recursal oportunamente pela parte agravante, caso indeferido posteriormente o benefício.